Tribunal: STF
Processo: Pet 8642
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (ePet 8642) a partir de Mandado de Segurança Preventivo impetrado na Comarca de Muriaé-Minas Gerais em face de pretenso ato coator do Delegado Fiscal da Secretaria da Fazenda a fim de obstá-lo em proceder o lançamento tributário do IPVA/2020 sob o argumento de ausência do poder de tributar daquela unidade federativa.
    Afirmam que a sentença denegou a segurança pleiteada, restando pendente a análise do recurso de apelação interposto. 
    Informam que “Paralelamente ao Recurso de Apelação, e antes da remessa dos autos ao Tribunal, foi requerida ao col. TJMG, por meio de Petição Cível, tombada sob o n. 1.0000.19.099024-2/000, tutela provisória de urgência.” (eDOC 1, p. 5) O pleito foi admitido e indeferido. Dessa negativa, foi interposto Agravo Interno, que também restou desprovido (eDOC 21).
    Buscam demonstrar a existência do fumus boni iuris e do perigo de dano e asseveram que a matéria de direito ora em discussão já teve sua repercussão geral reconhecida, tombada sob o Tema 708. No mesmo sentido, sustentam, que o presente caso é dotado de excepcionalidade suficiente para que se configure a atuação do Supremo.
    Assim, requer (eDOC 1, p. 14):
    “i. seja deferida a presente tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, a fim de: (a) suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da inconstitucional exigência de recolhimento do IPVA para o Estado de Minas Gerais tendo como fundamento o fato dos requerentes, proprietários de veículos automotores, serem domiciliados neste Estado; (b) determinar à autoridade coatora que se abstenha, pessoalmente ou por seus subordinados, de autuar ou tomar qualquer medida que importe denegação de certidões negativas e inscrição do nome dos requerentes no CADIN-MG; 
    ii. logo após o deferimento do pedido anterior, e com apoio no art. 297, cabeça, do nCPC, seja determinada a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos em curso no país, individuais ou coletivos, que tratem da temática afeta ao Tema 708 da repercussão geral, até decisão final do Plenário no recurso paradigma, nos termos e para os efeitos do art. 1.035, §5o , do nCPC, cientificando-se a Presidência dos Tribunais de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, bem como a Presidência dos Conselhos de Contribuintes dos Estados e do Distrito Federal;” 
    É o breve relato. Decido. 
    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:
    Súmula 634
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    Súmula 635
    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:
    “E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)
    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.
    In casu, verifica-se que o recurso de apelação encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste recurso extraordinário interposto na origem.
    Na verdade, o que as partem buscam é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o mérito de mandado de segurança não finalizado na origem, tudo isso com base no julgamento de um tema de repercussão geral ainda pendente de análise pelo STF, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.
    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos em virtude da inexistência de recurso extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, em se considerando a alegada existência de Repercussão Geral reconhecida quanto à matéria de fundo (Tema 708), o recurso extraordinário das partes seria necessariamente sobrestado ou, chegando a esta Corte, devolvido à origem para atendimento da sistemática da repercussão geral. Em ambas as situações, a competência para a análise de pedido cautelar restaria direcionada à Presidência ou Vice-Presidência do órgão de origem, nos termos do art. 1.029, §5º, III, do Código de Processo Civil, verbis:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (…)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    II - ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037."
    Em virtude da ausência de recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitado, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame dos pedidos de medida liminar e tutela provisória.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente